Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708952-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANTONIO CARLOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença proposta por ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, homologou, sem ressalvas, o laudo pericial contábil. Por meio do v. acórdão de ID 59195000, o recurso foi conhecido e não provido. O executado agravante Banco do Brasil S/A interpôs Embargos de Declaração (ID 59648161), e solicitou a imediata suspensão do presente AGI até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.445.162-DF (ID 59648166). Contrarrazões aos Embargos de Declaração pugnando pelo não provimento do recurso (ID 60072303). É o relato do essencial. O Ministério Público Federal propôs a Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 contra o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil (BCB) em 1994. O d. Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença em 1997, em que julgou procedente o pedido para determinar a aplicação do índice de 41,28% nos contratos celebrados antes de abril de 1990, e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular os débitos e devolver as diferenças apuradas. O Tribunal Regional Federal da 1a Região rejeitou os pedidos formulados na ação ao dar provimento às apelações do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Brasil S.A. em 29 de março de 2010. O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n. 1.319.232 e condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União a pagarem as diferenças apuradas nas cédulas de crédito rural entre o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março de 1990, apurado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período, apurado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). A questão chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União (Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF), e reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). Com apoio no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o eminente Min. Alexandre de Moraes, no aludido RE 1.445.162 /DF (Tema 1290), decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, em que se discute “critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.”, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, com apoio na determinação proferida pelo eminente Relator do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), até o julgamento da controvérsia pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Ficam desde já as partes intimadas a empreenderem regular prosseguimento ao recurso após a apreciação da matéria pelo colendo STF. P. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator